Tribunal: TJDFT
Processo: 0723045-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723045-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ARIOVALDO ASSUNCAO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por L&amp;M ASSESSORIA LTDA, com intuito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de consulta INFOJUD para acesso à DIRPF e penhora sobre a restituição de imposto de renda. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 127224188, do processo de referência): Diante da possibilidade de o executado possuir bens ou valores a receber a título de restituição do imposto de renda, defiro o requerimento de consulta ao INFOJUD, para verificar a natureza e o valor do crédito a ser restituído. Caso seja decorrente de retenção do salário do executado, a penhora não será deferida, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Nesta data realizei consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para fornecer a este juízo cópia da última declaração de renda da parte executada. Considerando o sigilo de tais informações, reforço às partes e aos seus procuradores que este Juízo apenas disponibilizará as páginas da DIRPF relativas às declarações de bens. As demais páginas, nas quais constam dados pessoais e outras informações irrelevantes para esta causa, não serão disponibilizadas. Com a resposta, intime-se o credor para se manifestar e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Não havendo bens ou valores passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo provisório, nos temos da decisão de ID 124800130. Nas razões do recurso, o agravante aduz que há dois anos tem buscado a satisfação do crédito decorrente dos cheques emitidos e não pagos pelo agravado, que tem se esquivado e ocultado o patrimônio para não cumprir a obrigação assumida. Depois de esgotadas as tentativas via BACENJUD, RENAJUD e eRIDF, fez pedido de consulta ao INFOJUD para fins de penhora do valor a ser recebido pelo executado a título de restituição de imposto de renda. Informa que o juízo da causa negou o acesso às informações completas do IRPF sobre o saldo a restituir, o que defende violar o direito do agravante à satisfação do crédito em benefício do devedor. Sustenta que a penhora sobre o valor de restituição de IR não viola o princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista não se tratar de verba indispensável à sobrevivência do titular do valor. Colaciona arestos deste TJDFT, a fim de corroborar o direito alegado. Relata que o art. 833 do CPC admite relativização da impenhorabilidade, pelo que requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o acesso à DIRPF completa e o bloqueio do saldo a restituir em nome do executado até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação em definitivo da tutela antecipada requerida. Preparo realizado. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, dessa forma, pela regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único, do mencionado artigo. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravado é devedor da quantia de R$1.423,67, atualizada até 22/03/2022, referente à execução de cheques. Verifica-se que o exequente, ora agravante fez pedido de consulta ao INFOJUD para identificar a existência de saldo de restituição de imposto de renda, para fins de penhora. O juiz da causa deferiu a consulta ao INFOJUD, para que fosse identificada a natureza e o valor do crédito a ser restituído, com a ressalva de indeferimento da penhora, caso a verba fosse decorrente de retenção de salário do executado, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O agravante requer a reforma da decisão, para que seja deferido o bloqueio do valor referente à restituição de imposto de renda em nome do executado. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações assumidas, ressalvadas as restrições prescritas em lei. Nesse sentido, o art. 833 do CPC estabelece restrições à execução com base na remuneração e proventos do devedor, salvo os destinados ao pagamento de pensão alimentícia, independente da origem, bem como das verbas superiores a 50 salários-mínimos. Ocorre que, em interpretação jurisprudencial do referido dispositivo legal, é possível a penhora salarial e, em consequência, do valor da restituição do imposto de renda, para a satisfação de crédito de natureza não alimentar se observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Portanto, não obstante a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, segundo a norma prescrita no art. 833, IV, do CPC, o STJ tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, para abranger dívidas de caráter não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo ser estudado caso a caso. A consulta ao resultado do INFOJUD disponibilizada pelo juiz da causa (ID 127922954, dos autos de origem) não permite averiguar a existência e o valor do saldo a restituir. Contudo, em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, entendo que plausível o direito do agravante, assim como legítima a tutela antecipada requerida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a penhora do valor referente à restituição do imposto sobre a renda, declarada pelo agravado no exercício de 2022. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, o qual deve determinar as providências necessárias para cumprimento da ordem de constrição judicial. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator